Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018384-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1019071-84.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 51.032.001.20-0000557, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o órgão administrativo aplicou-lhe multa exorbitante, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por entender que houve furto de objetos que estavam dentro do carro do consumidor, localizado no estacionamento da Agravante.

Assevera que que não há prova contundente de que o sinistro alegado pela consumidora, em veículo, tenha, de fato, ocorrido nas dependências da Havan.

Afirma que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 56716475).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, id. 65087966.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Conforme consignado no relatório, insurge-se a empresa, Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1019071-84.2020.8.11.0002, manejada pela ora Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa, aplicada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 51.032.001.20-0000557.

Denota-se dos autos que a empresa Agravante propôs a Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa, contra o Município de Várzea Grande, que, por meio do PROCON municipal, aplicou multa, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em razão do furto de objetos, no interior de um veículo que estava localizado no estacionamento da Recorrente.

Afirmou, na inicial, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados, tendo em vista que a inscrição da referida multa, na dívida ativa, acarretará à Autora uma série de restrições, tais como, a impossibilidade de obtenção de créditos ou financiamento; o impedimento de efetuar compras a prazos e outras transações comerciais; o risco de execução, com bloqueio de valores e bens e consequente paralisação das atividades da empresa.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se na verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

Com efeito, verifica-se, do caderno processual, que os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Agravante, respeitou o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque, após receber a reclamação da consumidora, procedeu à intimação da Recorrente para apresentar manifestação e, posteriormente, foi intimada a comparecer à audiência de conciliação. Após a decisão da Conciliadora que aplicou a multa, a empresa interpôs o Recurso Administrativo que foi indeferido pela Turma Recursal (Id.
35749047, da ação de base).

Nessa esteira, por
terem sido oportunizadas as manifestações da Agravante, no âmbito administrativo, deve-se concluir que não houve irregularidade na aplicação da sanção apropriada, quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário, sobre as decisões administrativas daquele órgão, limita-se ao aspecto da legalidade.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esse Sodalício:

RIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

No que se refere à ocorrência, ou não, do furto no interior do veículo, nos termos da Súmula 130, do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Dessarte, o caso envolve relação de consumo, sujeita ao regramento do artigo 14 do CDC, que dispensa a demonstração da existência de culpa, para efeito de imputar ao fornecedor de bens ou serviços o dever de reparação.

Desse modo, havendo a lesão ao direito do consumidor, cabe ao órgão administrativo competente aplicar a multa que decorre do poder de polícia.

Frise-se que a concessão da antecipação da tutela se mostra impertinente, notadamente no caso, em que as alegações do Recorrente necessitam de um conjunto probatório mais robusto, a demonstrar a veracidade daquelas afirmações, lançadas no feito de origem, o que será levado a efeito após a instrução processual da ação originária.

Nessa quadra, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, posto que ausentes os requisitos para o seu deferimento – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, o que implica a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021